Tribunal: STF
Processo: RE 1503179
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO AO ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 17% REFERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.  LEIS 8.213/91 E 9.876/99; E DECRETO 53.831/64. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSOR. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA. 



    1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo particular contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando o INSS a conceder em favor do particular o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, com DIB na data da DER em 17/03/2022. 



    2. Em sua apelação, o INSS alegou: a) a atividade de professor foi considerada penosa nos termos do Decreto nº 53.831/64, o que acarretava o direito à aposentadoria especial, somente até a promulgação da Emenda Constitucional nº 18/81. Atualmente, a aposentadoria do professor não é mais considerada especial, mas sim diferenciada devido à redução do tempo de contribuição. Portanto, devem ser aplicadas as regras pertinentes à aposentadoria por tempo de contribuição a essa categoria; b) a parte autora não comprovou que exerceu efetivamente funções de magistério durante os 25 (vinte e cinco) anos exigidos por lei; c) No corpo do documento contido no ID 24963966, pág.01 consta a declaração de instituição de RPPS pela referida municipalidade através da Lei municipal nº 16, de 14/06/1989, com previsão de concessão do benefício de aposentadoria; d) somente em 14/12/2001 é que os servidores estatutários da municipalidade de Surubim/PE passaram a ser regidos pelo RGPS. O período reconhecido em sentença merece ser excluído, haja vista que não há CTC regular para fins de contagem recíproca. e) a CTC apresentada no ID 24963970 não é considerada regular e idônea, uma vez que carente de informações essenciais à segurança do procedimento.



    3. Em sua apelação, o particular requereu que seja acrescido ao seu tempo de contribuição exercido até a data da publicação da emenda constitucional 20\98, o percentual de 17% referente ao exercício da atividade de magistério. 



    4. Os professores do ensino básico gozam de regras diferenciadas de aposentadoria previstas no art. 201, § 8º da CF/88. Antes da Emenda Constitucional 103/2019, o ocupante do cargo de professor do ensino básico tinha o tempo de contribuição reduzido em 5 anos em relação aos demais trabalhadores, não sendo exigida idade mínima. 



    5. O particular sustenta ter trabalhado na função de professor 01/04/1977 até 12/02/1981 e de 01/07/1998 até os dias atuais no município de Surubim-PE. A alegação do INSS sobre a existência de regime próprio de previdência social (RPPS) no município de Surubim/PE deve ser afastada. A Procuradoria Geral do Município de Surubim se pronunciou a respeito da questão, ressaltando que o RPPS nunca chegou a ser instituído por aquele órgão, ressaltando que a vinculação dos servidores à Lei Estadual 6.123/68 não abrangia o direito à aposentadoria e se dava, apenas, no que coubesse. 



    6. O convênio mantido entre o município de Surubim e o IPSEP não alterou o vínculo do autor com o RGPS, por não ter esse convênio previsto a concessão de aposentadoria aos servidores municipais. No passado, antes da instituição do Regime Próprio de Previdência Social, os convênios das Prefeituras com o IPSEP não garantiam o direito à aposentadoria, que continuava a ser paga pelo INPS/INSS. A Lei Estadual 7.551/1977, em seu art. 2º, previa pensão e outros benefícios, mas não mencionava a aposentadoria. 



    7. A interpretação do art. 40 da CF/88 leva à conclusão de que, para se caracterizar a existência do RPPS, deve-se conceder, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão. Se forem conferidos apenas um deles ou nenhum, não será considerado um Regime Próprio. Nesse caso, os servidores que não estivessem filiados a nenhum RPPS ficam obrigatoriamente vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (RGPS). 



    8. No caso, o postulante juntou declaração do Município de SURUBIM, a qual evidencia que este exercia o cargo de professor, conforme ID nº 4058302.24963970, com tempo correspondente de contribuição no total de 27 anos, 09 meses e 12 dias, contados da data da confecção do documento em 02/06/2022. 



    9. O segurado juntou ao processo administrativo fichas financeiras que permitem verificar que ele desempenhava a função de professor (fls. 369 a 391 do PDF). Além disso, os registros do servidor perante os municípios de CASINHAS (fls. 98 do PDF) e do município de SURUBIM (fls. 351 do PDF), bem como o anexo de assento funcional do município de SURUBIM (fls. 49 do PDF), datado de 1977, revelam que ele realizava atividades típicas de professor em sala de aula. A CTC no ID nº 4058302.24963970 emitida pelo Município de Surubim contém todas as informações necessárias ao reconhecimento do direito do apelado. 



    10. Foi apresentada, ainda, CTC de ID emitida pelo Município de Casinhas, informando que o Apelado exerceu a função de professor de 01/03/1998 até 09/06/1998, contanto com 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 08 dias de tempo de contribuição 



    11. No caso, o apelado conta 68 (sessenta e oito) anos de idade possui mais de 30 anos de atividade em magistério na data da DER, na qualidade de professor do ensino fundamental. 



    12. O assentamento funcional do apelado comprova que ele exercia o cargo de professor do ensino fundamental (fls. 52/58 do PDF). Ele foi contratado pelo regime celetista por meio de nomeação por portaria decorrente de aprovação em concurso público para a área em 1998, no município de Surubim/PE. Além disso, consta um anexo de ficha funcional datado de 1977 do município de Surubim/PE, que evidencia o exercício do cargo de professor nesse período, tendo sido contratado para prestar 20 horas aula. Isso corrobora a sua alegação de que teria exercido o magistério entre 1977 e 1981, além do período de 1998 até os dias atuais. 



    13. Deve-se ressaltar que a atividade de professor era considerada penosa, pelo Item 2.1.4 do Decreto 53.831/64. Isso vigorou até a promulgação da EC 18/1981 , em 08/07/1981, que criou a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, com tempo mínimo de contribuição reduzido. 



    14. Assim, o tempo trabalhado como professor é considerado ESPECIAL até 08/07/1981, motivo pelo qual, para efeitos de cômputo, é necessário reconhecer como especial os períodos laborados pelo apelado como professor até 08/07/1981, data da publicação da Emenda Constitucional nº 18/81. 



    15. Dessa forma, constatando-se a inexistência de um Regime Próprio no Município de Surubim-PE e considerando o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o autor desempenhou a função de magistério nos períodos de 01/04/1977 até 12/02/1981 e de 01/07/1998 até os dias atuais. Levando em consideração a data da DER para deferimento do benefício em 17/03/2022, verifica-se que o apelado faz jus à aposentadoria de professor. Veja: Aposentadoria programada do professor (educação básica) - Em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3º da EC 103/2019), o segurado tem direito adquirido à aposentadoria programada do professor (CF/88, art. 201, §§ 7º e 8º, com redação dada pela EC 20/98), porque cumpre a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e possui 30 anos (para homem) de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação básica. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 96 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015). Ainda, aplica-se coeficiente de 100% (Lei 8.213/91, art. 56). 16. Apelação do INSS improvida. 17. Apelação do particular provida para reformar parcialmente a sentença, garantindo o acréscimo ao seu tempo de contribuição exercido até a data da publicação da emenda constitucional 20\98, o percentual de 17% referente ao exercício da atividade de magistério.” (Doc. 23, p. 4-6)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 24) foram desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 9º, § 2º da Emenda Constitucional 20/1998 (Doc. 28). Narra que o “autor requereu no recurso de apelação a aplicação do art. 9º, § 2º , da EC nº 20 /98, com o acréscimo de 17% ao tempo de magistério, para homem, eis que segundo seu entendimento havia preenchido os requisitos para tanto” (Doc. 28, p. 4). Salienta que suscitou, nos embargos de declaração, que “o cômputo diferenciado de tempo de serviço, previsto no art. 9º, § 2º, da Emenda nº 20/98 ( acréscimo de 17% ao tempo de magistério, para homem e de 20% para mulher), pode ser utilizado unicamente para a concessão da aposentadoria na forma prevista no caput do referido artigo, ou seja, na modalidade integral, com tempo exclusivo de magistério, mediante o cômputo total acrescido de 30 anos de tempo de serviço, para mulher, e de 35 anos, para homem, requisito não preenchido pelo autor” (Doc. 28, p. 4). Assevera que, a interpretação assentada pelo Tribunal de origem “contraria a regra de transição prevista no artigo 9º, §2º da EC 20/1998, hipótese autorizativa do recurso extraordinário pela alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal” (Doc. 28, p. 4-5). Enfatiza que o “autor não tem direito ao acréscimo de 17% previsto no §2º do art. 9º da EC/98, pois não contava com 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição”, porquanto “contava até a DER em 17/03/2022 com 29 anos, 5 meses e 15 dias, e 67 anos e 11 dias, conforme tabela constante da sentença, ou seja, não implementou 35 anos de tempo de contribuição, de modo que não possui o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de atividade magistério exercido até a data da EC 20/1998” (Doc. 28, p. 7-8). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, excluindo o acréscimo ao seu tempo de contribuição exercido até a data da publicação da emenda constitucional 20\98, o percentual de 17% referente ao exercício da atividade de magistério” (Doc. 28, p. 9).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 32). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e proveu a apelação interposta pela parte ora recorrida, para conceder o acréscimo do percentual de 17%, referente ao exercício da atividade de magistério, ao tempo de contribuição exercido até a data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998. Na oportunidade, o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou:



    “No caso, o postulante juntou declaração do Município de SURUBIM, a qual evidencia que este exercia o cargo de professor, conforme ID nº 4058302.24963970, com tempo correspondente de contribuição no total de 27 anos, 09 meses e 12 dias, contados da data da confecção do documento em 02/06/2022. 



    O segurado juntou ao processo administrativo fichas financeiras que permitem verificar que ele desempenhava a função de professor (fls. 369 a 391 do PDF). Além disso, os registros do servidor perante os municípios de CASINHAS (fls. 98 do PDF) e do município de SURUBIM (fls. 351 do PDF), bem como o anexo de assento funcional do município de SURUBIM (fls. 49 do PDF), datado de 1977, revelam que ele realizava atividades típicas de professor em sala de aula. 



    A CTC no ID nº 4058302.24963970 emitida pelo Município de Surubim contém todas as informações necessárias ao reconhecimento do direito do apelado. 



    Foi apresentada, ainda, CTC de ID emitida pelo Município de Casinhas, informando que o particular exerceu a função de professor de 01/03/1998 até 09/06/1998, contanto com 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 08 dias de tempo de contribuição. 



    No caso, o particular conta 68 (sessenta e oito) anos de idade possui mais de 30 anos de atividade em magistério na data da DER, na qualidade de professor do ensino fundamental. 



    O assentamento funcional do apelado comprova que ele exercia o cargo de professor do ensino fundamental (fls. 52/58 do PDF). Ele foi contratado pelo regime celetista por meio de nomeação por portaria decorrente de aprovação em concurso público para a área em 1998, no município de Surubim/PE. Além disso, consta um anexo de ficha funcional datado de 1977 do município de Surubim/PE, que evidencia o exercício do cargo de professor nesse período, tendo sido contratado para prestar 20 horas aula. Isso corrobora a sua alegação de que teria exercido o magistério entre 1977 e 1981, além do período de 1998 até os dias atuais. 



    Deve-se ressaltar que a atividade de professor era considerada penosa, pelo Item 2.1.4 do Decreto 53.831/64. Isso vigorou até a promulgação da EC 18/1981 , em 08/07/1981, que criou a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, com tempo mínimo de contribuição reduzido.



    Assim, o tempo trabalhado como professor é considerado ESPECIAL até 08/07/1981, motivo pelo qual, para efeitos de cômputo, é necessário reconhecer como especial os períodos laborados pelo apelado como professor até 08/07/1981, data da publicação da Emenda Constitucional nº 18/81. 



    Dessa forma, constatando-se a inexistência de um Regime Próprio no Município de Surubim-PE e considerando o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o autor desempenhou a função de magistério nos períodos de 01/04/1977 até 12/02/1981 e de 01/07/1998 até os dias atuais. Levando em consideração a data da DER para deferimento do benefício em 17/03/2022, verifica-se que o apelado faz jus à aposentadoria de professor. Veja: 



    Aposentadoria programada do professor (educação básica) - Em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3º da EC 103/2019), o segurado tem direito adquirido à aposentadoria programada do professor (CF/88, art. 201, §§ 7º e 8º, com redação dada pela EC 20/98), porque cumpre a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e possui 30 anos (para homem) de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação básica. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 96 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015). Ainda, aplica-se coeficiente de 100% (Lei 8.213/91, art. 56). 



    Com essas considerações, nego provimento à apelação do INSS. 



    Apelação do particular provida para reformar parcialmente a sentença, garantindo o acréscimo ao seu tempo de contribuição exercido até a data da publicação da emenda constitucional 20/98, o percentual de 17% referente ao exercício da atividade de magistério.” (Doc. 22, p. 4-5, destaquei). 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/91 e 9.876/99; e Decreto 53.831/64) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por oportuno, trago à baila julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos semelhantes, in litteris: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos para a obtenção do direito ao regime próprio. Não aquisição. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.370.135-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.451.582-AgR, Re. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/12/2023)



    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido: ARE 1.389.161, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/06/2022; ARE 1.389.799, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/06/2022; e ARE 1.368.782, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2022. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente